Tribunal: TJSP
Processo: 1072829-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Cessão de crédito – Improcedência – Anotações de débitos perante o órgão de proteção ao crédito, relativos a dívidas contraídas com empresa de cosméticos – Alegação da autora de desconhecer referidos apontamentos – Réu, porém, comprovou a relação jurídica

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Cessão de crédito – Improcedência – Anotações de débitos perante o órgão de proteção ao crédito, relativos a dívidas contraídas com empresa de cosméticos – Alegação da autora de desconhecer referidos apontamentos – Réu, porém, comprovou a relação jurídica existente entre as partes, mediante a prova documental apresentada – Inexistência de notificação acerca da anotação de seu nome perante o cadastro de inadimplentes – Irregularidade não configurada – Ausência deste ato que não impede a cobrança da dívida pelo cessionário – Regularidade da anotação evidenciada – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Improcedência da ação que deve ser confirmada – Recurso da autora improvido.